Tribunal: STF
Processo: RE 161475
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. Acórdão
da   Turma  com   base   em  acórdão   do   Plenário  que   deu  pela
constitucionalidade  dos  Decretos-leis   n.s  2.445/88  e  2.449/88:
desnecessidade de documentação do teor deste.
            I.  -  Decidir  pela  constitucionalidade  de  lei  e  da
competência  da Turma. O contrario e que demanda decisão do Plenário,
pelo voto da maioria absoluta de seus membros (C.F., art. 97).
            II.  - Caso em  que a Turma  do Regional Federal deu pela
constitucionalidade  dos  Decretos-leis   n.s  2.445/88  e  2.449/88:
desnecessidade de juntada do acórdão do Plenário que decidiu no mesmo
sentido.
            III. - Agravo regimental provido.